Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719394-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na última sessão de julgamento do ano, desta 3a Turma Recursal (11a Sessão Ordinária), foi suscitado INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA em diversos processos (entre outros, menciono os de no 0719221-10.2020.8.07.0016 e 0735017-41.2020.8.07.0016), que tratam da mesma matéria discutida nestes autos. Assim, por cautela, ante o quadro descortinado e para evitar que seja realizado julgamento divergente com a decisão a ser eventualmente emanada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência sobre o tema, determino a suspensão deste processo até o juízo de admissibilidade dos referidos incidentes pela Presidência da Egrégia Turma de Uniformização. Aguardem os autos na Secretaria da Turma Recursal. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator